Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. VERBAS TRABALHISTAS PARTILHADAS ENTRE EX-CÔNJUGES. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de sobrepartilha, determinou o bloqueio de montante da conta judicial vinculada à ação de divórcio.
2. No caso, o Juízo, na ação de divórcio, determinou que o agravado repassasse 35% dos valores a serem recebidos a título de verbas trabalhistas a ex-cônjuge/agravante. Contudo, para perceber as verbas trabalhistas, foi necessário o ajuizamento de reclamação trabalhista, com a contratação de advogado, o que levou ao ajuizamento da ação de sobrepartilha, ora combatida, em que se busca o rateio dos honorários advocatícios contratuais entre as partes.
3. Mostra-se acertada a decisão agravada que, ao determinar o bloqueio dos valores, afastou o risco ao resultado útil do processo, dada existência de controvérsia não dirimida em relação à responsabilidade pelos honorários advocatícios contratuais, sendo plausível considerar que a eventual demora da decisão judicial poderá resultar na impossibilidade de eventual ressarcimento ao agravado.
4. Precedente: Acórdão 1799837, 07360917620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.